Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMENTA- AGRAVO INTERNO
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE REVOGOU TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil aduz que, na hipótese de apelação interposta em face à sentença que revogou tutela provisória, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
2. In casu, os requisitos foram preenchidos, razão pela qual a decisão monocrática que deferiu a liminar para atribuição de efeito suspensivo merece ser prestigiada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA-APELAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO. AUTONOMIA FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO À FAMÍLIA POR MAIS DE 15 ANOS. FALTA DE QUALIFICAÇÃO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
2. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex-consortes, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
3. A Constituição Federal de 1988 consagrou uma nova percepção para a igualdade dos gêneros e a emancipação feminina, mas as mudanças sociais têm reflexos mais lentos nas relações já construídas, principalmente dentro de um contexto de forte influência patriarcal ainda existente.
4. Nos casos em que a mulher, ainda que não possua idade avançada, mas tenha dedicado a maior parte de sua vida ao casamento e à criação dos filhos, a inserção no mercado de trabalho com qualificação média e na situação adversa da economia do país atualmente, é um desafio muitas vezes inalcançável. É preciso ponderar acerca do quadro de calamidade na saúde pública pelo qual atravessa o país, para se fixar o prazo final de pensionamento.
5. Incide nas obrigações de prestar alimentos a cláusula rebus sic stantibus, isto é, o dever persiste enquanto subsistirem os requisitos que levaram ao seu estabelecimento. Com o devido cuidado e adequação, decerto, no que se refere aos alimentos transitórios para ex-cônjuge que, como são de sua própria natureza, não visam à perenização da obrigação.
6. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais da alimentanda e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.